Tribunal: TJMT
Processo: 0012968-77.2017.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0012968-77.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON DE JESUS - CPF: 002.104.841-01 (AGRAVANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE DISCIPLINA A MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182 DO STJ). FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL (TEMA 339 DO STJ). SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC, em razão da ausência de repercussão geral da matéria, nos termos dos Temas 182 e 339 do STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão que fixou o regime prisional violou o princípio da individualização da pena e demandaria análise da legislação infraconstitucional; e (ii) a fundamentação apresentada no acórdão recorrido é suficiente à luz do art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O STF, nos Temas 182 e 339, firmou entendimento de que a alegada violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade exige reexame da legislação infraconstitucional (Código Penal).

4. O acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado, não havendo ausência de motivação, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988.

5. A matéria já foi decidida sob a sistemática da repercussão geral, não apresentando excepcionalidade que justifique novo reexame.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre suposta ofensa aos princípios da individualização da pena e da legalidade, por demandar reexame da legislação infraconstitucional. 2. A decisão fundamentada, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 742.460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 27.08.2009 (Tema 182); STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0012968-77.2017.8.11.0004

AGRAVANTES:
MARLON DE JESUS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARLON DE JESUS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 182 e 339/STF).

O agravante alega “
erro e injustiça no tocante à fixação da fração de 1⁄4 (um quarto) para cada circunstância judicial desfavorável, bem como, o regime inicial de cumprimento da pena, ante a ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5, inciso XLVI da CF) e ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX da CF) para manutenção de regime mais gravoso
.”

Argumenta que “
a fixação de regime mais gravoso exige motivação idônea, devendo o juízo sentenciante motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. De partida, a alegação quanto a reincidência do recorrente, insta consignar que os registros criminais contidos em sua ficha criminal, são antigos, não justifica a aplicação de tão grave regime de execução. Assim, na espécie deve ser ponderado que a pena imposta ao agravante restou inferior 08 (oito) anos, o crime cometido não ostenta violência e grave ameaça à pessoa, ademais, a reincidência por si só não justifica o regime mais gravoso (fechado)
.”

Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 296322353).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 96639894.

Contrarrazões (id 299005357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MARLON DE JESUS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 182 e 339/STF).

O agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 193216172.
Alegou violação ao art. 5º, incisos XLVI e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em que pesem as argumentações expostas, o c. Supremo Tribunal Federal analisou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.09.2009, Tema nº 182).

A Corte Suprema, ao julgar controvérsia semelhante, representado pelo Leading case 791292 (Tema 339), fixou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
. No cotejo dos autos, observou-se o dever de fundamentação, de modo que não há que se falar em violação aos arts. 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral - Tema 182 e 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação aos artigos 5°, XLVI 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que houve a violação ao princípio da individualização da pena e da legalidade, com base na pretensão de modificar o regime prisional, implica em ofensa reflexa, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, qual seja, o Código Penal.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

Ademais, no julgamento do AI 742460 RG (Tema 182) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido.
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

(AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338)

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 182 e 339/STF).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 182 e 339 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
1.030, I, “a”, segunda parte, do
Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025